Tribunal: TJSP
Processo: 1047033-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Pancreatite aguda, complicada por trombose parcial da via esplênica. Necessidade de realização do exame denominado ecoendoscopia do pâncreas e das vias biliares. Procedência. Inexistência de sentença extra ou ultra petita, na medida em que, havendo cobertura para a doença, os exames e procedimentos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Pancreatite aguda, complicada por trombose parcial da via esplênica. Necessidade de realização do exame denominado ecoendoscopia do pâncreas e das vias biliares. Procedência. Inexistência de sentença extra ou ultra petita, na medida em que, havendo cobertura para a doença, os exames e procedimentos indicados pelo médico integram o seu tratamento e, portanto, devem ser cobertos pelo plano de saúde enquanto perdurar a enfermidade. Sistema de auto gestão e contrato não adaptado que afastam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/1998, respectivamente. Premissas legais, entretanto, que são regidas pelas regras previstas no Código Civil, bem como pelos deveres contratuais de cooperação, lealdade, assistência e boa-fé objetiva, que norteiam as relações jurídicas. Contrato de trato sucessivo e por isso, os avanços tecnológicos e científicos devem ser incorporados de forma a assegurar a preservação da vida e da saúde do beneficiário. Existência de expressa indicação médica para a realização do exame, a ser custeado integralmente pela operadora, ainda que não conste no rol da ANS. Inteligência das Súmulas 96 e 102 deste E. Tribunal de Justiça. Dano moral não configurado. Ausência de comprovação de conduta ilícita da ré, posto que, a princípio, agiu dentro dos limites do contrato, direito que lhe assistia até superveniência de imposição de conduta diversa pelo Poder Judiciário. Verbas de sucumbência a cargo da requerida, por ter motivado o demandante a ingressar em juízo. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1047033-
96.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CASSI - CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, é apelado RENATO
SCIULLO FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047033-96.2019.8.26.0100 -Voto no 40044
2
VOTO N° 40044
APELAÇÃO CÍVEL N°: 1047033-96.2019.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE(S): CASSI CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
APELADO(S) : RENATO SCIULLO FARIA
MM. JUÍZ(A) : MARIO CIUVITE JÚNIOR
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenização por danos materiais e morais. Pancreatite aguda,
complicada por trombose parcial da via esplênica. Necessidade de
realização do exame denominado ecoendoscopia do pâncreas e das
vias biliares. Procedência. Inexistência de sentença extra ou ultra
petita, na medida em que, havendo cobertura para a doença, os
exames e procedimentos indicados pelo médico integram o seu
tratamento e, portanto, devem ser cobertos pelo plano de saúde
enquanto perdurar a enfermidade. Sistema de auto gestão e
contrato não adaptado que afastam a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/1998, respectivamente.
Premissas legais, entretanto, que são regidas pelas regras previstas
no Código Civil, bem como pelos deveres contratuais de
cooperação, lealdade, assistência e boa-fé objetiva, que norteiam
as relações jurídicas. Contrato de trato sucessivo e por isso, os
avanços tecnológicos e científicos devem ser incorporados de
forma a assegurar a preservação da vida e da saúde do
beneficiário. Existência de expressa indicação médica para a
realização do exame, a ser custeado integralmente pela operadora,
ainda que não conste no rol da ANS. Inteligência das Súmulas 96 e
102 deste E. Tribunal de Justiça. Dano moral não configurado.
Ausência de comprovação de conduta ilícita da ré, posto que, a
princípio, agiu dentro dos limites do contrato, direito que lhe
assistia até superveniência de imposição de conduta diversa pelo
Poder Judiciário. Verbas de sucumbência a cargo da requerida, por
ter motivado o demandante a ingressar em juízo. Sentença
reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL CASSI interpõe recurso de apelação contra a r.
sentença (fls. 291/297, declarada as fls. 307 e 313), proferida na ação
de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047033-96.2019.8.26.0100 -Voto no 40044
3
morais proposta por RENATO SCIULLO FARIA, que julgou procedente os
pedidos para, confirmando a antecipação de tutela, condenar a ré na
obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear a realização do
exame (ecoendoscopia do pâncreas e das vias biliares), até a alta
médica definitiva, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$
5.000,00, a título de reparação pelos danos morais causados à parte
autora, acrescido de correção monetária aplicada a contar da publicação
da decisão e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Os embargos de declaração opostos pelo autor
foram acolhidos para fazer constar na parte dispositiva do r. decisum
monocrático a condenação da requerida à restituição dos valores gastos
para a realização do exame, no importe de R$ 1.235,00, acrescidos de
correção monetária de acordo com os índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça desde o desembolso, computando-se os juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação.
Sustenta, em síntese, que a r. sentença é ultra e
extra petita, pois não houve pedido para que o exame fosse custeado
até a alta médica definitiva. Argumenta, por exercer suas atividades na
modalidade de autogestão, não ser aplicável o CDC. Aduz que a Lei no
9.656/1998 não se aplica aos contratos celebrados antes da sua
vigência e não adaptados à nova legislação, como no caso presente.
Assevera, por se tratar de contrato antigo, que não está obrigada a dar
cobertura para os procedimentos previstos no rol da ANS, que foi criada
após essa lei. Na hipótese de ser mantido o reembolso, pretende que se
limite à sua Tabela Geral de Auxílios. Afirma inexistir dano moral a ser
indenizado, ante a ausência de conduta ilícita. Prequestiona a matéria.
(fls. 316/345)
Contrarrazões
foram
apresentadas.
(fls.
352/364)
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047033-96.2019.8.26.0100 -Voto no 40044
4
O pedido do autor, consoante a r. sentença,
fundamenta-se nos seguintes fatos: alega “ser beneficiário do plano de
assistência médica fornecido pela ré, sendo que teve uma crise de
pancreatite aguda, com trombose parcial da veia esplênica, razão pela
qual permaneceu internado no Hospital Beneficência Portuguesa do dia
10/03 a 15/03. Em sua alta, foi recomendado o acompanhamento com
especialista (Gastroenterologista) a fim de verificar a origem da doença
pra evitar que a mesma ocorresse novamente. Aduz que a pancreatite é
doença grave e comumente gera óbito do paciente. O autor buscou o
acompanhamento de especialista na área o qual solicitou a realização
de exame denominado ecoendoscopia de pâncreas e vias biliares
(doc.6/7) a fim de descobrir a origem da crise de pancreatite. O autor
agendou a realização do exame, que estava marcado para o dia
20/05/2019; no entanto, no dia 17/05/2019, recebeu a informação de
que o convênio não havia autorizado o procedimento. Em contato com a
ré, teve a confirmação da negativa, sob a alegação de não cobertura
contratual (protocolo no 3794 5377). Destaca que o exame mencionado
determinava a interrupção do medicamento Xarelto, que o autor vinha
tomando desde sua alta por indicação médica. Requer a condenação da
ré ao custeio total do tratamento indicado, bem como aos danos morais
ocasionados. Por fim, pugna pela inversão do ônus da prova, à luz do
Código de Defesa do Consumidor.” (fl. 291)
Inicialmente, de rigor afastar a alegação de
nulidade da r. sentença, por entender a ré que ela é extra e ultra petita,
na medida em que, havendo cobertura para a doença, os exames e
procedimentos indicados pelo médico integram o seu tratamento e,
portanto, devem ser cobertos pelo plano de saúde enquanto perdurar a
enfermidade.
Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, esclareça-se que o E. Superior Tribunal de Justiça através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047033-96.2019.8.26.0100 -Voto no 40044
5
da Súmula no 608 consolidou o entendimento de que: “Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão”.
Em
relação
à
irretroatividade
da
Lei
no
9.656/1998, por força do julgamento proferido pelo C. Supremo
Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 1931,
assentou-se o entendimento de não ser aplicável a Lei no 9656/1998
aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência, pena de afronta
ao ato jurídico perfeito.
Entretanto,
a
inaplicabilidade
da
legislação
consumerista e a irretroatividade da lei de plano de saúde não afastam
a incidência do Código Civil, bem como os deveres contratuais de
cooperação, lealdade, assistência e boa-fé objetiva, que devem nortear
as relações jurídicas.
De rigor lembrar que o contrato assinado pelas
partes, na medida em que coloca o paciente em desvantagem, retirando
dele a chance de cura de sua patologia, contraria a função social do
contrato, prevista no artigo 421 do Código Civil.
Assim é possível a revisão dos negócios jurídicos
envolvendo planos de saúde, diante da nova feição do Direito Civil, que
relativiza a aplicação do princípio do pacta sunt servanda, diante, repisa-
se, dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.
Conforme
adverte
HUMBERTO
THEODORO
JÚNIOR, citado por Joseane Suzart da Silva, “ofende-se o princípio da
boa-fé quando o contrato, ou a maneira de interpretá-lo ou de executá-
lo redundam em prejuízo injusto para uma das partes” (in Planos de
Saúde e Boa-fé Objetiva, Joseane Suzart Lopes Silva, 1a Edição, Editora
JusPodivm, Bahia, 2008, p. 451).
Além disso, devem ser consideradas nulas, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047033-96.2019.8.26.0100 -Voto no 40044
6
caso de contratos de adesão, as cláusulas que estipulem a renúncia
antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio, a
teor do que dispõe o artigo 424 do Código Civil.
Anote-se, ainda que se trate de contrato não
adaptado, que a relação é de trato sucessivo e de longa duração; assim,
os avanços tecnológicos e científicos devem ser incorporados de forma a
assegurar o objetivo final e primordial do contrato, que é a preservação
da vida e saúde do beneficiário.
Confira-se precedentes do E. STJ e desta E.
Corte:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. (...) 2. O propósito recursal é definir se
há violação ao princípio do colegiado ante o julgamento
monocrático da controvérsia, se incide o Código de Defesa
do Consumidor nos planos de saúde de autogestão e se
há abusividade na conduta da operadora, passível de
compensação por danos morais, ao negar cobertura de
tratamento ao usuário final. 3. O julgamento pelo órgão
colegiado via agravo regimental convalida eventual ofensa
ao art. 557, caput, do CPC/73, perpetrada na decisão
monocrática. Tese firmada em acórdão submetido ao
regime dos repetitivos. 4. A Segunda Seção do STJ
decidiu que não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado
por entidade de autogestão, por inexistência de relação
de consumo. 5. A avaliação acerca da abusividade da
conduta da entidade de autogestão ao negar cobertura ao
tratamento prescrito pelo médico do usuário atrai a
incidência do disposto no art. 423 do Código Civil, pois as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047033-96.2019.8.26.0100 -Voto no 40044
7
cláusulas
ambíguas
ou
contraditórias
devem
ser
interpretadas em favor do aderente. 6. Quando houver
previsão contratual de cobertura da doença e respectiva
prescrição médica do meio para o restabelecimento da
saúde,
independente
da
incidência
das
normas
consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde
oferecer o tratamento indispensável ao usuário. 7. O
médico ou o profissional habilitado - e não o plano de
saúde fé quem estabelece, na busca da cura, a orientação
terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença
coberta. Precedentes. 8. Esse entendimento decorre da
própria natureza do Plano Privado de Assistência à Saúde
e tem amparo no princípio geral da boa-fé que rege as
relações em âmbito privado, pois nenhuma das partes
está autorizada a eximir-se de sua respectiva obrigação
para frustrar a própria finalidade que deu origem ao
vínculo contratual. 9. Honorários advocatícios recursais
não majorados, pois fixados anteriormente no patamar
máximo de 20% do valor da condenação. 10. Recurso
especial conhecido e não provido." (REsp 1639018/SC,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Negativa
de
cobertura a tratamento de tumor maligno de mandíbula,
sob justificativa de exclusão contratual. Sentença de
procedência parcial. Insurgência por ambas as partes.
Alegação de sentença “extra petita”. Afastamento. Pedido
formulado na inicial que não especificou a extensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047033-96.2019.8.26.0100 -Voto no 40044
8
provimento pleiteado, sendo necessário ao magistrado
indicar os limites da pretensão acolhida. AUTOGESTÃO.
Sistema que resulta em inaplicabilidade do CDC, a teor da
Súmula 608 do STJ. Contrato não adaptado, de que
resulta a inaplicabilidade da Lei 9.656/98. Premissas
legais que não afastam a conclusão de abuso da negativa
de cobertura fundada pela nulidade de disposição
contratual que afronta aos artigos 422 e 424 do CC. Em
se tratando de doença coberta, não é possível ao plano de
saúde negar cobertura em relação aos procedimentos
médicos apontados como indispensáveis ao tratamento e
sem os quais as providências autorizadas se revelam
inócuas e insuficientes à preservação da saúde e a vida
do
paciente.
Disposição
contratual
que,
ao
negar
tratamento possível à cura, fere o sinalagma contratual e
coloca
o
aderente
em
situação
de
manifesta
desvantagem, ferindo a boa é contratual e o dever de
probidade, assim como a função social do contrato, além
de conduzir à nulidade da disposição inserida em contrato
de adesão que estipula renúncia antecipada a direito
resultante da natureza do negócio. Rol de procedimentos
que possui caráter meramente exemplificativo e se
mostra inábil a afastar o direito do paciente aos avanços
médicos e tecnológicos. Aplicação das Súmulas n. 96 do
TJSP. Desequilíbrio econômico inexistente. DANO MORAL
CONFIGURADO. Recusa à cobertura em tratamento de
doença grave, cujo fator tempo é essencial à obtenção de
melhores chances de cura, que revela comportamento
abusivo e apto a causar angústia e ansiedade,
ultrapassando o mero dissabor. Valor da indenização que
deve ser fixado em R$ 10.000,00, de forma a estabelecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047033-96.2019.8.26.0100 -Voto no 40044
9
justa reparação, sem enriquecimento indevido. Sentença
parcialmente
reformada,
com
modificação
da
sucumbência. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
RECURSO
DA
RÉ
IMPROVIDO.
(Apel.
no
1007275-50.2018.8.26.0002,
9a
Câmara
de
Direito
Privado, rel. des. Mariella Ferraz de Arruda Pollice
Nogueira, j. em 21.07.2020)
Conforme solicitação de exames, o autor foi
acometido de pancreatite aguda, complicada por trombose parcial da
veia esplênica, não tendo sido encontrada etiologia provável para essa
doença, restando, como causa mais provável, a presença de micro
cálculos na via biliar, os quais somente podem ser detectados através
de ecoendoscopia do pâncreas e das vias biliares. (fl. 29)
Ainda de acordo com o pedido médico, o
esclarecimento diagnóstico é de vital importância para prevenir a
recidiva da doença, que se manifestou de forma grave. (fl. 29)
Na
espécie,
incontroversa
a
condição
de
beneficiário do plano, sendo certo que a pretensão do requerente
encontra amparo na Súmula 96 deste C. Tribunal de Justiça: “Havendo
expressa indicação médica de exames associados a enfermidade
coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do
procedimento.”
Aliás, cumpre destacar que a negativa para a
realização do exame é abusiva, porquanto poderia colocar em risco o
próprio objeto do contrato, que é a preservação da saúde do usuário.
Como bem pontuou o douto Juízo sentenciante:
“Portanto, a recusa da ré em fornecer tal
cobertura não encontra amparo na aludida sistemática, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047033-96.2019.8.26.0100 -Voto no 40044
10
rege o presente contrato, bem como em face da necessidade
de tal tratamento para a salvaguarda da vida e integridade
física da autora, nos termos documentados nos autos. Em
assim sendo, prevalece integralmente a tutela à vida
assegurada por toda a principiologia inserta na Constituição
Federal.
Em tal aspecto, depreende-se, nos moldes do
artigo 113 do Código Civil, na esfera do denominado diálogo
das fontes normativas, que a boa-fé, dentre outras funções,
possui aquela atribuição que imprime a interpretação objetiva
dos contratos, permeando-se pelas ideias de confiança e
lealdade da conduta das partes contratantes.” (fl. 294)
Acrescente-se, ainda que o procedimento não
conste no rol da ANS, a cobertura é obrigatória, haja vista o
entendimento consolidado por este E. Tribunal, através da Súmula no
102 e do qual comungo: “Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento de sua natureza experimental ou por não estar previsto no
rol de procedimentos da ANS.”
Portanto, a operadora de plano de saúde deve
arcar com o custo integral do exame, pena de se limitar a terapêutica
prescrita como meio necessário ao pleno restabelecimento da saúde do
paciente, o que contraria o próprio objeto contratual.
Confira-se, ainda, precedente deste E. Tribunal:
Plano de saúde. Paciente com suspeita de carcinoma
na próstata a cujo diagnóstico indicado exame de
“ressonância magnética de próstata multiparamétrica
com bobina endorretal”. Recusa à cobertura, sob o
fundamento de que o procedimento não consta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047033-96.2019.8.26.0100 -Voto no 40044
11
lista
própria
da
Agência
Nacional
de
Saúde.
Abusividade. Orientação sumulada neste Tribunal.
Dever de cobertura. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (Apel. no 1084147-79.2013.8.26.0100,
1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cláudio
Godoy, j. em 29.09.2015)
Quanto
aos
danos
morais,
respeitado
o
entendimento do douto Juízo de primeiro grau, entendo que não estão
caracterizados.
Considerando a organização da sociedade, a
experiência de vida de cada um ou o ambiente a que estamos expostos,
desenvolvemos com maior ou menor eficácia uma estrutura psicológica
que permite lidar com os obstáculos e contrariedades a que certamente
estamos sujeitos.
Nessa ordem de ideias, ainda que se deva
reconhecer os possíveis transtornos e aborrecimentos sofridos pelo
autor, o dano moral cuja indenização a lei prevê é aquele que
ultrapassa, pela sua intensidade, repercussão e duração, aquilo que o
homem médio, de estrutura psicológica normal, estaria obrigado a
suportar.
Nem toda recusa de cobertura contratual tem o
condão de gerar o dever de indenizar. Deve a negativa ser
flagrantemente ilícita e, além disso, ter o condão de causar intenso
sofrimento à vítima, ou mesmo ofender diretamente direito da
personalidade do lesado.
In casu, não vislumbro conduta altamente
reprovável da ré, muito embora não tenha autorizado o exame indicado
pelo médico.
Nenhuma evidência há de que a demora tenha
agravado o quadro clínico ou colocado em risco a saúde do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047033-96.2019.8.26.0100 -Voto no 40044
12
O transtorno consistente em ter que ajuizar
demanda para o fim de obter o cumprimento contratual, por si só, não
configura dor moral apta a ensejar o dever de indenizar.
Nesse sentido, jurisprudência desta C. Câmara:
“PLANO DE SAÚDE - DANOS MORAIS Inocorrência -
Descumprimento
contratual
que
causa
mero
aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento
suficiente a justificar condenação - Ensinamentos
doutrinários
e
precedentes
jurisprudenciais
-
Sentença mantida - Recurso desprovido” (TJ-SP -
APL:
00054895020128260114
SP
0005489-50.2012.8.26.0114,
Relator:
Percival
Nogueira, Data de Julgamento: 24/07/2014, 6a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
24/07/2014).
“Cominatória e indenizatória - Plano de saúde -
Procedência parcial
Danos morais inocorrentes -
Mero descumprimento contratual - Verba honorária
mantida
-
Apelo
desprovido.”
(TJ-SP
-
APL:
02157446220118260100
SP
0215744-62.2011.8.26.0100,
Relator:
Fortes
Barbosa, Data de Julgamento: 28/02/2013, 6a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
02/03/2013)
“PLANO DE SAÚDE. Autor portador de adenocarcinoma de pâncreas, vias biliares metastático para pulmão, osso, cólon e
retroperitôneo. Recomendação para realização de
radiocirurgia RTC. Recusa da operadora. Alegação
em juízo de ausência de justificativa técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047033-96.2019.8.26.0100 -Voto no 40044
13
Contrato de Adesão. Postura abusiva da operadora.
Interpretação à luz do Código de Defesa do
Consumidor. Cobertura obrigatória. Danos morais.
Inocorrência. Recurso parcialmente provido” (Ap.
0052757-48.2012.8.26.0002,
Rel.
ANA
LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI, j. em 03/04/2014).
Frise-se, por fim, que o requerente decaiu de
parte mínima de seu pedido, pois o pleito de indenização por danos
morais é suplementar (reflexo) à pretensão principal (cobertura para o
exame de ecoendoscopia de pâncreas e vias biliares). Além disso, a
recusa da requerida é que motivou o demandante a ingressar em Juízo,
daí porque, em atendimento ao princípio da causalidade, ela deve
suportar a totalidade das despesas processuais.
Assim, deve a demandada arcar com as custas e
despesas processuais, além da verba honorária.
Uma vez afastada a indenização pelos danos
morais, necessário se faz adequar os honorários de advogado, fixados
na r. sentença em 15% sobre o valor da condenação atualizado.
É certo que para o seu arbitramento, deve o juiz
verificar o grau de zelo do profissional, a competência com que concluiu
os interesses de seu cliente, a complexidade da causa, o tempo exigido,
o lugar da prestação do serviço, evitando, ainda, o aviltamento da
atividade advocatícia.
Diante
dessas
premissas,
fixa-se
a
verba
honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/2015.
Exclui-se a hipótese de incidência de juros
moratórios, a não ser que se configure a mora em sede de execução.
Com efeito, em se tratando de honorários decorrentes de sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047033-96.2019.8.26.0100 -Voto no 40044
14
só se pode cogitar de mora do devedor sucumbente após o trânsito em
julgado da sentença e respectiva execução.
Concluindo, a r. sentença é reformada para
afastar a indenização por dano moral e adequar a condenação ao
pagamento da verba honorária.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas
partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ,
EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em
05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise
Arruda, publicado em 25/10/2004).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator